Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOÃO CLIMACO DE ALMEIDA FILHO, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado na ação monitória, ajuizada por FRANCISCO EDSON NOBRE DE OLIVEIRA. O recurso foi conhecido e desprovido (ID. 20915828 – Págs. 1/5). Antes do trânsito em julgado do acórdão, as partes juntaram termo de acordo em que ajustaram a forma para pagamento da dívida. Pediram a homologação da avença e a suspensão do processo durante o prazo para cumprimento (ID. 28270354 - Págs. 1/3). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelo apelante e pelo advogado do apelado, que possui poder expresso para transigir (ID. 28270354 - Págs. 1/3 e ID. 20705358). Ante o exposto, homologo o presente acordo, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências, onde o feito deverá permanecer suspenso pelo prazo deferido pelo credor ao devedor para o cumprimento da obrigação, nos termos do acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15